Tribunal: TJSP
Processo: 1004170-84.2022.8.26.0306
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Fernando Reverendo Vidal Akaoui
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de cobrança – Loteamento – Taxas de manutenção mensal – Sentença que julgou extinto o processo sem exame de mérito, pela existência de coisa julgada, bem como condenou a autora ao pagamento de multa, por litigância de má-fé – Irresignação da autora – Alegação de que não há tríplice identidade entre ação previamente ajuizada sob o no 1002099-53.2014.8.26.0577 com a

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de cobrança – Loteamento – Taxas de manutenção mensal – Sentença que julgou extinto o processo sem exame de mérito, pela existência de coisa julgada, bem como condenou a autora ao pagamento de multa, por litigância de má-fé – Irresignação da autora – Alegação de que não há tríplice identidade entre ação previamente ajuizada sob o no 1002099-53.2014.8.26.0577 com a presente demanda – Não acolhimento – O débito o qual se pretende cobrar nesta ação já foi objeto da referida ação, tendo sido julgado por esta Egrégia Corte de Justiça procedente o apelo do requerido, sendo julgada improcedente a ação de cobrança prévia ajuizada pela autora – Julgado que transitou em julgado em 25 de maio de 2020 – Presente ação que é via processual inadequada para anular a sentença proferida nos autos da ação de cobrança prévia e desconstituir a coisa julgada material – Manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do que autoriza o art. 252 do RITJSP e o AgInt no REsp no 2.026.618/MA do C. STJ – RECURSO DESPROVIDO.